Tribunal: STF
Processo: RHC 104582
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÃO DE MÉRITO NÃO 
   ANALISADA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO TAMPOUCO PELO 
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO 
   ADMITIDA.  RECURSO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO EQUIVOCADO NO STJ. 
   HABEAS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO 
   WRIT MANEJADO NA CORTE REGIONAL E NÃO POR INDEFERIMENTO DE LIMINAR, 
   COMO FOI CONSIDERADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O 
   SUPERIOR TRIBUNAL PROCEDA AO JULGAMENTO DO HC LÁ IMPETRADO.
I - No 
   Superior Tribunal de Justiça, de fato, não se tratava de impetração 
   voltada contra decisão que indeferiu liminar, hipótese em que 
   incidiria a Súmula 691/STF,  mas de indeferimento monocrático do 
   próprio HC pela Magistrada Federal convocada para substitui o 
   Relator no TRF/2ª Região.
II - O STJ, contudo, limitou-se a não 
   conhecer do habeas corpus, com base na Súmula 691 desta Corte, sem 
   analisar a questão de mérito lá suscitada e  reiterada no presente 
   recurso (prescrição).  
III - Essa circunstância impede que este 
   Tribunal a examine, sob pena de incorrer em dupla supressão de 
   instância, com evidente extravasamento dos limites de sua 
   competência, descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
   Precedentes.
IV - Recurso ordinário não conhecido.
V - Ordem 
   concedida de ofício para cassar o acórdão recorrido e determinar que
   o Superior Tribunal de Justiça proceda ao julgamento do HC lá 
   impetrado.